Tribunal: TJES
Processo: 5000604-59.2020.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000604-59.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERIVELTON VIEIRA NEIMEG e outros
RECORRIDO: GERALDO PARTELE
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000604-59.2020.8.08.0038

Origem
: Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: ERIVELTON VIEIRA NEIMEG e Outros

RECORRIDO
: GERALDO PARTELE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO FATO IMPEDITIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de cobrança de GERALDO PARTELE contra ERIVELTON VIEIRA NEIMEG e ANA MARIA VIEIRA NEIMEG. Afirma o Requerente ser credor da quantia de R$ 33.276,87 (trinta e três mil duzentos e setenta e seis reais e oitenta e sete centavos), correspondente a 84 sacas de café conilon tipo 7/8, acrescido de multa em 10%, juros de mora a 1% ao mês e correção monetária. Requer, assim, condenação ao pagamento do débito.

2. A sentença objurgada julgou procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento do valor pleiteado. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, ventilando a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa no julgamento da demanda originária; (ii) determinar se a nota promissória apresentada pelo autor constitui prova suficiente para embasar a condenação dos réus ao pagamento do valor cobrado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. De início rejeito a preliminar de nulidade de sentença fundada em cerceamento de defesa, uma vez que compete ao juiz, enquanto homem de seu tempo, determinar a realização das provas que entender necessárias para o deslinde da lide. No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia envolvia essencialmente prova documental, sendo, logo, desnecessária a produção da prova oral pretendida. Preliminar rejeitada.

5. No mérito, o conjunto probatório dos autos consubstancia-se em nota promissória emitida pela parte Recorrente, na qual é dotada de presunção legal de liquidez, certeza e exigibilidade, prescindindo de maiores discussões quanto à causa subjacente que originou o débito
(causa debendi)
, salvo prova em contrário.

6. Com efeito, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, incubia ao Recorrente o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora. No entanto, não trouxe elementos que infirmasse a validade do título ou que comprovasse o adimplemento da obrigação nela representada. Assim, não há como afastar a pretensão deduzida pelo autor.

7. Fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)